Tribunal: CARF
Processo: 10925.726926/2019-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.726926/2019-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.523 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
PEDIDO DE RESSARCIMENTO COMPLEMENTAR. PERÍODO DE
APURAÇÃO. MATÉRIAS DE MÉRITO ANALISADAS E JULGADAS NO
PEDIDO INICIAL. DUPLICIDADE. VEDAÇÃO.
É vedada a apresentação de pedido de ressarcimento complementar de saldo
credor trimestral de créditos presumidos do PIS e da Cofins agroindústria,
apurado para um mesmo trimestre-calendário, discutindo o direito de descontar
créditos sobre os custos dos mesmos insumos já analisados e decididos no
pedido inicial em outro processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Juciléia
de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ em Curitiba/PR
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra despacho
decisório que indeferiu o Pedido de Ressarcimento (PER) transmitido pelo contribuinte.
A Autoridade Administrativa indeferiu o pedido da recorrente sob o fundamento
de que ela já havia apresentado pedido de ressarcimento do mesmo tipo de crédito, para o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.726926/2019-79
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.523 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.726926/2019-79

período de apuração, objeto do pedido em discussão neste processo, com decisão exarada no
processo no 13982.000465/2005-19.
Intimada do despacho decisório, inconformada com o indeferimento de seu
pedido, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade, requerendo a sua reforma para
que seja deferido o ressarcimento pleiteado, alegando razões assim resumidas por aquela DRJ:
No tópico “Dos Fatos”, explica que adquiriu milho, suínos, leitões, aves, pintos de um
dia, ovos incubáveis, carne bovina, leite e laranjas de cerealistas, pessoas jurídicas do
setor agropecuário e cooperativas de produção agropecuária, os quais foram utilizados
como insumos na fabricação de produtos derivados da industrialização de suínos e aves,
do leite e na fabricação de suco de laranja.
Esclarece que, originalmente, se apropriou do crédito presumido previsto no art. 8o da
Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004. Explica que, posteriormente, recalculou tal
crédito, tendo em vista que as disposições contidas na Instrução Normativa SRF no 636,
de 24 de março de 2006, que regulamentou o art. 9o da Lei no 10.925/2004, foi revogada
pela IN SRF no 660/2006. Afirma que essa IN estabeleceu que a suspensão da
exigibilidade do PIS/Pasep e da Cofins prevista no art. 9o da Lei no 10.925/2004 seria
aplicável apenas a partir de 04 de abril de 2006 e não mais a partir de 1o de agosto de
2004, como previa a IN anterior. Argumenta que, assim, os bens adquiridos estavam
sujeitos à tributação integral no período de 01/08/2004 a 03/04/2006, gerando direito ao
desconto de créditos integrais.
Salienta que, como no pedido inicial de saldo credor de PIS/Pasep não cumulativo –
exportação (PAF no 13982.000465/2005-19), havia descontado apenas o crédito
presumido, efetuou o cálculo da diferença entre o valor desse e os créditos integrais
incidentes sobre os mencionados insumos e formulou o PER complementar em apreço.
Ressalta que, por força de liminar deferida nos autos do MS no 5000781-
43.2019.4.04.7203/SC, em 23/09/2019, a DRF Joaçaba apreciou o pedido, mas o
indeferiu integralmente.
Na sequência, no tópico “II. Do Direito” defende-se das fundamentações utilizadas pela
autoridade a quo para indeferir o seu pleito.
No título “II.1. Crédito presumido incluído no pedido de ressarcimento original,
formalizado através do processo no 13982.000465/2005-19”, diz que concorda com o
entendimento da fiscalização quanto ao abatimento do que já se deferiu no pedido
original, mas registra que o respectivo PAF ainda não foi julgado definitivamente, o que
significa que há a possibilidade de não ser reconhecido o direito ao ressarcimento do
crédito presumido.
Entende que, nessa hipótese, não será o caso de se deduzir do montante do crédito a ser
ressarcido o valor solicitado originalmente.
No item “II.2. Método de rateio dos créditos – alocação dos créditos relativos à
aquisição de leite in natura exclusivamente para o mercado interno tributado”, diz
que o procedimento adotado pela fiscalização de alocar todo o crédito sobre aquisição
de leite ao mercado interno tributado é ilegal. Disserta sobre o método de rateio
proporcional.
Argumenta que os créditos decorrentes de aquisições apurados devem ser
proporcionalizados de acordo com o montante da receita sujeita a cada sistema de
apuração (cumulativo e não cumulativo) e a cada tipo de receita (mercado interno e
externo) e, no tocante a receita do mercado interno, entre tributadas e não tributadas.
Aduz que para evidenciar os custos, as despesas e os encargos de acordo com a
destinação das vendas, a lei prescreve, taxativamente, os métodos de apropriação dos
créditos que devem ser adotados, conferindo-lhe a faculdade de optar por qualquer um
deles.
Reclama que a autoridade a quo adotou método ilegal e arbitrário, na medida em que
implica esvaziar os créditos ressarcíveis.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.523 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.726926/2019-79

Ressalta que o critério de rateio dos créditos adotado está em desacordo com o método
estabelecido pelas Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003 e contraria as instruções
constantes da EFD-Contribuições.
No tópico “II.3. Glosa de Insumos Adquiridos de Cooperados”, alega que a
fiscalização glosou créditos de PIS/Pasep e de Cofins relativos a insumos adquiridos de
cooperativas associadas com base no art. 79 da Lei no 5.764/1971, ao considerar que os
atos praticados entre as cooperativas e seus associados e pelas cooperativas entre si
denominam-se atos cooperativos e não implicam operação de mercado e, por isso, não
poderiam compor a base de cálculo do crédito ordinário de PIS/Pasep e de Cofins.
Alega que a normatização que rege a cobrança do PIS/Pasep e da Cofins das
cooperativas foi alterada pela Medida Provisória no 2.158-35/2001, tendo revogado o
art. 6o da Lei Complementar no 70/1991, que isentava da Cofins as cooperativas que
observassem ao disposto na legislação específica quanto aos atos cooperativos próprios
de suas finalidades.
Assevera que a Receita Federal nega vigência à MP no 2.158-35/2001, justamente a
norma que fez incidir o PIS/Pasep e a Cofins sobre a totalidade das receitas das
cooperativas. Salienta que a RFB de um lado nega a existência do ato cooperativo para
viabilizar a cobrança de PIS/Pasep e Cofins sobre operações com cooperados, mas, ao
mesmo tempo, reconhece a existência do ato cooperativo para negar o crédito dessas
mesmas contribuições no regime não cumulativo.
Aduz que como a receita por elas auferida está sujeita à incidência das mencionadas
contribuições, não há como negar ao adquirente de mercadorias utilizadas como insumo
de produção o direito ao desconto de créditos, expressamente autorizado pelo art. 3o das
Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003.
Registra que o fato de a MP no 2.158-35/2001 permitir a exclusão da base de cálculo das
contribuições das parcelas enumeradas (art. 15) não significa que o ato cooperativo não
seja tributado, até porque não haveria sentido em excluir da base de cálculo do tributo
aquilo que nela não estivesse contido.
Argumenta que as disposições do art. 79 da Lei no 5.764/71 não dão suporte de
legalidade para a glosa do crédito sobre aquisições de bens e serviços de associados.
Observa que a vedação ao direito de crédito sobre as aquisições de bens e serviços de
associados consta apenas no art. 23 da IN SRF n° 635, de 2006, que, por estabelecer
restrições não previstas em lei, são manifestamente ilegais.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a improcedente,
nos termos do Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
RESSARCIMENTO. DUPLICIDADE DE PEDIDO.
Comprovada a duplicidade de pedidos de ressarcimento requeridos sobre a mesma base
de cálculo, indefere-se a parcela do pedido duplicado.
DESPESAS E ENCARGOS COMUNS. RATEIO PROPORCIONAL.
O método do rateio proporcional dos créditos entre receitas de exportação, receitas de
vendas não tributadas no mercado interno e receitas de vendas tributadas no mercado
interno aplica-se aos custos, despesas e encargos que sejam comprovadamente comuns.
COOPERATIVAS.
CRÉDITO
BÁSICO.
AQUISIÇÃO
DE
COOPERADOS.
VEDAÇÃO.
As cooperativas somente podem descontar créditos básicos calculados sobre bens
adquiridos de não associados.
CRÉDITOS. ALÍQUOTA ZERO. SUSPENSÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.523 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.726926/2019-79

Não gera direito ao crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs Recurso Voluntário, requerendo a
sua reforma, para que seja deferido seu pedido de ressarcimento, atualizado pela taxa Selic,
alegando, em síntese, as mesmas razões expendidas na manifestação de inconformidade.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte atende aos requisitos do art. 67
do Anexo II do RICARF.
Conforme demonstrado nos autos, inicialmente a recorrente apresentou, em
05/08/2005, pedido de ressarcimento do saldo credor trimestral de créditos presumidos da
agroindústria, a título de PIS, apurado para o 4o trimestre de 2004, formalizado no processo no
13982.000465/2005-19. Posteriormente, em 30/11/2009, transmitiu outro pedido para aquele
mesmo trimestre, objeto do presente processo.
Da análise dos processos, verificamos que ambos tratam do mesmo pedido de
ressarcimento, conforme consta dos respectivos PER: No pedido em discussão consta: “Tipo de
Crédito: PIS/PASEP Não-Cumulativo – Exportação” e no pedido do outro processo: “A) Crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep —Mercado Externo (§ 19 do art. 59 da Lei n9 10.637, de 2002)”. O
trimestre de apuração dos créditos presumidos da agroindústria, a título de PIS, é o mesmo para
ambos os processos.
Neste processo, a recorrente discute o direito de aproveitar créditos sobre
aquisições de insumos de cooperados, o método de rateio proporcional da receita total e a
atualização monetária do ressarcimento. Estas mesmas matérias foram objeto do outro processo,
conforme verificamos em consulta efetuada no sistema e-Processo, em cujas decisões, primeira e
segunda instância, tais questões já foram decididas.
No primeiro processo, a decisão administrativa definitiva deu-se em 30/06/2022,
data em que o contribuinte foi intimado do acórdão proferido pela CSRF nos recursos especiais
interpostos por ele e pela Fazenda Nacional.
As normas que tratam de restituição, ressarcimento e compensação, mediante
apresentação de Pedido de Restituição ou Ressarcimento (PER) e Declaração de Compensação
(Dcomp), assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.523 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.726926/2019-79

§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
(...)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que o pedido se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
para os efeitos previstos neste artigo.
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação.
Já IN SRF RFB no 1.300/2012 que regulamentou este dispositivo legal, assim
dispôs:
Art. 32 - O pedido de ressarcimento a que se referem os arts. 27, 28, 29 e 30 será
efetuado mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de
sua utilização, mediante formulário acompanhado de documentação comprobatória do
direito creditório.
(...)
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário, líquido das
utilizações por desconto ou compensação.
De acordo os dispositivos citados, cada pedido de ressarcimento deverá referir-se
a um único trimestre calendário.
O fundamento contra a duplicidade de pedidos de ressarcimento, para um mesmo
trimestre, no presente caso, é o fato de as matérias contestadas no presente processo já terem sido
analisadas e decididas no outro processo.
Assim, ainda que se entenda que se trate de pedido complementar, não cabe novo
julgamento, uma vez que as matérias de mérito, quanto ao direito de a recorrente descontar os
créditos, já foram analisadas e decididas no primeiro pedido.
Esse foi também o entendimento da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção
do CARF que em julgamentos de vários processos, desse mesmo contribuinte sobre essa mesma
matéria, por unanimidade de votos, negou provimento aos recursos voluntários apresentados,
dentre eles, reproduzimos, a seguir, a ementa do Acórdão no 3302-012.283, literalmente:
PEDIDO DE RESSARCIMENTO COMPLEMENTAR. TRIBUTO E
PERÍODO DE APURAÇÃO IDÊNTICOS. DUPLICIDADE.
Caracteriza-se duplicidade a transmissão de mais de um pedido de
ressarcimento, uma vez que cada pedido deverá referir-se a um único
trimestre-calendário e ser efetuado pelo saldo credor remanescente no
trimestre-calendário, líquido das utilizações por desconto ou compensação.
Ressaltamos, ainda, que a recorrente não comprovou, mediante demonstrativos de
apuração de créditos, para ambos os processos, acompanhados de documentação fiscal (notas
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.523 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.726926/2019-79

fiscais/livros fiscais) e contábeis (Razão/Diário), que os créditos em discussão neste processo
não foram discutidos no outro processo.
Em face de todo o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 299
DF CARF MF
Original